Tribunal: STF
Processo: ARE 1595838
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Revisão de contrato de viagens. Ausência de relevância social. Ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público. Impossibilidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa constitucional direta. Negado provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a ilegitimidade ativa do Parquet em ação civil pública destinada à revisão de cláusulas contratuais de contrato de viagem, sob o fundamento de ausência de demonstração de relevância social e configuração de interesse meramente individual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando à tutela de direitos individuais homogêneos em relação de consumo independentemente da demonstração de relevante interesse social; e (ii) estabelecer se o exame da controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal afirma que a legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direitos individuais homogêneos exige a presença de relevante interesse social.
4. O Tribunal de origem conclui, com base nos elementos fático-probatórios, que a demanda versa sobre interesse individual de única consumidora, sem comprovação de repercussão coletiva ou relevância social.
5. A revisão dessa conclusão implica reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF.
6. A controvérsia também envolve interpretação de legislação infraconstitucional, configurando ofensa indireta à Constituição da República, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

”DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATO DE VIAGENS. APELAÇÃO CÍVEL PROMOVIDA PELA AGÊNCIA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSCITADA PELA RELATORA. FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA EM UM ÚNICO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELEVÂNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (e-doc. 21, p. 1).

2. Os embargos de declaração foram opostos com o propósito de que fosse determinada “a juntada do voto vencido” (e-doc. 23, p.3), o que foi atendido pelo e-doc. 24.

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte aponta violação aos arts. 127 e 129, inc. III, da Constituição da República. 

3.1. Argumenta que “não se afigura possível admitir as premissas fáticas acima descritas - tutela de direitos individuais homogêneos decorrente de relação de consumo - e, ao mesmo tempo, entender pela ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual” (e-doc. 26, p. 7).

3.2. Afirma que “não é possível condicionar a legitimidade ativa do Parquet à demonstração - como fundamentado no acórdão - da extensão da cláusula contratual a outros consumidores ou da sua reprodução para os demais clientes, devendo ser presumidas tais condições quando se tratar de contrato de adesão. Assim, tendo a Corte a quo reconhecido a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, mesmo admitindo que a demanda trata de tutela de direitos individuais homogêneos decorrente de relação de consumo, tem-se por caracterizada a ofensa aos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal” (e-doc. 26, p. 8).

3.3. Pede o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão impugnado, em ordem a restabelecer a sentença quanto à legitimidade ativa do Ministério Público Potiguar” (e-doc. 26, p. 9).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 31).

5. No agravo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte argumenta que “basta ao julgador partir dos fatos incontestes reconhecidos pelas instâncias ordinárias para reconhecer se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos decorrente de relação de consumo, aplicando-se a partir de tal reconhecimento, a tese fixada por esta Suprema Corte no tema 471 [da Repercussão Geral]” (e-doc. 32, p. 4-5).

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso não merece prosperar. 

7. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:

“Ao teor do artigo 129, III da Constituição da República, cumpre ao Ministério Público a proteção dos direitos e interesses difusos e coletivos, ali abrangidos, outrossim, os individuais homogêneos. Por consequência, entendo que a atuação do Parquet se volta para os direitos qualificados como indisponíveis, que o são tanto à vista das condições particulares do seu titular, quanto em função da matéria e da sensibilidade jurídica que envolva questões relacionadas à saúde, educação, meio ambiente e similares. Assim, pertinente é a transcrição das lições de Mazzili:
(...)
Analisando o caso em apreço, todavia, vislumbro que nenhum desses predicados encontra-se abrangido pelo objeto da presente ação, na medida em que posto em questão, exclusivamente, o interesse privado de uma única consumidora em relação a um contrato de uma operadora de viagens. 
Nessa vertente, tenho por inexistente direito transindividual ou agente hipossuficiente que justifiquem a atuação do Ministério Público, de maneira que a pretensão ora esposada traz consigo um inaceitável risco de se convolar a ação civil pública em instrumento patrocinador de interesses estranhos à finalidade institucional da entidade.
Pois bem. A ação civil pública é uma ferramenta processual que serve para tutelar, essencialmente, direitos e interesses coletivos e difusos, amparado pela Constituição de 1988 e pela lei nº 7.347/85.
(...)
No caso dos autos, vejo que o Ministério Público, por meio da 29ª Promotoria de Natal, veio a apresentar Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos das cláusulas 5 e 6.2 do contrato de viagens estabelecido entre a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e consumidora que promoveu representação frente ao Ministério Publico, utilizando-se para o protocolo da referida modalidade de ação este único pedido de representação (Id. 15954402).
Em que pese se tratar de suposto contrato de adesão, não se foi demonstrado pelo Apelado a extensão deste a outros consumidores, tampouco probabilidade de lesão decorrente deste contrato para a sociedade, uma vez não colacionado aos autos outros inquéritos ou pedidos de representação para justificar o pleito. 
Ainda, não foi devidamente comprovada a reprodução deste contrato de forma igual para demais clientes, bem com ausentes informações se este teria o condão de afetar demais consumido restou, quiçá,a existência de outros pedidos acerca de situações análogas, ausente requisito essencial para a instauração desta modalidade de ação, qual seja o relevante interesse social que justifique a demanda. Destaco:
(...)
Então, a legitimação extraordinária do Ministério Público deve ser aferida no caso concreto, mediante a perquirição do interesse social que justifique o ajuizamento da ação, conforme vem entendendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Desta forma, entendo que não restou demonstrada a relevância social para a promoção da respectiva modalidade de ação, utilizando-se o Parquet da Ação Civil Pública p ara resguardar direito exclusivamente individual.” (e-doc. 21, p. 5-10).

8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exame da OAB. Correção de prova prático-profissional. Ação civil pública. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direito individual homogêneo. Acesso à informação. Interesse social. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.480.576-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 15/05/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA PRÓPRIA, DE MODO EXCLUSIVO, PELO DEFICIENTE FÍSICO PARA OBTER ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS REVESTIDOS DE INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. TEMA Nº 471 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O exame dos autos me conduz à conclusão de que a essência da controvérsia repousa na legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, notadamente na defesa das pessoas com deficiência. Quanto a isso, de fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, para além do que decidido no RE nº 631.111-RG/GO (Tema nº 471 da Repercussão Geral), é no sentido de reconhecer importante atribuição. 2. A controvérsia suscitada neste recurso extraordinário não se amolda ao Tema RG nº 645, visto que não se questiona a legitimidade do Ministério Público para defender diretamente a isenção tributária, mas, sim, a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos revestidos de interesse social qualificado. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.444.062-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024; grifos nossos).

9. No entanto, o Colegiado de origem concluiu que “não restou demonstrada a relevância social para a promoção da respectiva modalidade de ação, utilizando-se o Parquet da Ação Civil Pública para resguardar direito exclusivamente individual” (e-doc. 21, p. 10).

10. Assim, a meu ver, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

10.1. Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito do consumidor. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direito individual homogêneo. Interesse social. Precedentes. Fornecimento de instrumento contratual a clientes. Dever legal de fornecimento de informações. Fundamento infraconstitucional suficiente. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social. 2. É inadmissível o apelo extremo quando há no julgado proferido pelo Tribunal de Origem fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide na espécie a orientação da Súmula nº 283 da Corte. 3. Também são inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.573.035-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 20/02/2026, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo. 2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP. 3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”
(ARE nº 1.432.737-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023, grifos nossos).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator